Tribunal: TJPA
Processo: 0801655-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801655-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L DE F S BENTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo liminar concedida em Mandado de Segurança, que determinou a reativação da Inscrição Estadual de empresa impedida de emitir Nota Fiscal Eletrônica em razão de “situação cadastral suspensa”. A empresa foi notificada de que a suspensão decorria da incompatibilidade das instalações físicas com a atividade econômica e da existência de débitos fiscais, mas argumentou que a suspensão inviabilizava suas operações, gerando danos irreversíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão da Inscrição Estadual da empresa, com base na incompatibilidade das instalações físicas e na situação fiscal irregular, é medida válida; (ii) avaliar se a liminar concedida, que restabeleceu a inscrição para permitir a emissão de notas fiscais, deve ser mantida à luz dos princípios constitucionais e das Súmulas do STF sobre a vedação de medidas coercitivas para a cobrança de tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547, veda a adoção de meios indiretos de coerção para cobrança de tributos, incluindo a suspensão de atividades econômicas, que inviabilizem o exercício regular da atividade empresarial.

4.

O Juízo de origem reconhece a presença dos requisitos para concessão da liminar
(fumus boni juris e periculum in mora
), com base nos prejuízos econômicos decorrentes da suspensão da Inscrição Estadual e da proibição de emissão de notas fiscais, o que configura potencial dano irreversível à empresa.

5.

A suspensão da inscrição com base na "incompatibilidade das instalações físicas" exige fundamentação robusta, que demonstre a gravidade e a necessidade da medida para a proteção do sistema tributário. No caso em exame, o Estado do Pará não comprova que a irregularidade das instalações físicas é grave a ponto de justificar a interrupção das atividades da empresa.

6.

A jurisprudência pátria afirma que medidas administrativas devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando o exercício de atividades econômicas lícitas, exceto em casos de risco evidente à fiscalização ou à integridade do sistema tributário.

7.

O Agravante não comprova que a reativação da inscrição estadual representaria risco irreparável ao erário ou comprometeria a fiscalização, tampouco apresenta elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, os autos narram que a empresa impetrante está impedida de emitir Nota Fiscal Eletrônica, em decorrência da “situação cadastral suspensa” no sistema da SEFA, tendo como justificativa o art. 150, V, e art. 154, IX, da RICMS-PA – Constatação Em Verificação In Loco Que Contribuinte Não Atende Ao Requisitos À Manutenção Da Ie / Incompatibilidade Das Instalações Físicas.

Relatou que foi solicitada a reativação da empresa, mas que o pedido foi indeferido diante da existência de débitos fiscais. Destacou que tomou conhecimento da cobrança por dos débitos tributários vencidos por meio de contato com o chat do CERATBELÉM, meio inadequado de cobrança.

Requereu a concessão de liminar para que fosse restabelecida a Inscrição Estadual, com a finalidade de autorizar a impetrante a emitir notas fiscais.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“Portanto, diante das exposições fáticas e de direito expostas, há indícios suficientes para o acolhimento da providência liminar, na medida em que
suspensão da inscrição estadual, e consequentemente a proibição de emissão de notas fiscais, pode gerar danos econômicos e comerciais irreversíveis de modo a impedir o regular exercício das atividades econômicas da empresa, tudo conforme as
Súmulas 70 e 547 do STF.

ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora),
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA
, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
para determinar que o impetrado reative imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, nº 15.538.889-4, de modo a que possa voltar a realizar suas atividades negociais, como a emissão de notas fiscais eletrônicas – Nfe
.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a situação fiscal estava como “ativo não regular”, decorrente da reiteração de descumprimento das obrigações tributárias, mas que isso não impacta no exercício da atividade empresarial ou em coação para recolhimento de imposto vencido.

Afirmou que as instalações físicas não eram compatíveis com a atividade econômica desenvolvida, sendo este o real motivo para a suspensão do cadastro.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e no mérito, a cassação da liminar recorrida.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

O Agravante, Estado do Pará, defende que a decisão monocrática desconsidera a competência fiscal e a regulamentação que permite a suspensão de inscrição cadastral nos casos de não conformidade das instalações físicas. Argumenta ainda que a situação fiscal de "ativo não regular" do agravado não implicaria, por si só, a suspensão das atividades empresariais, e que a suspensão cadastral foi motivada exclusivamente pela inadequação das instalações físicas, sem qualquer viés de coerção para o pagamento de débitos tributários.

Ao final, o Estado do Pará requer a reforma da decisão monocrática para que se reconheça a legalidade da suspensão cadastral, solicitando a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Agravante, Estado do Pará, insurge-se contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, o qual buscava a reforma da decisão liminar concedida pelo juízo
a quo
, determinando a reativação da Inscrição Estadual da empresa agravada, a fim de que esta pudesse retomar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta que a suspensão da inscrição estadual decorre de adequação às disposições do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS-PA), com amparo nos artigos 150, inciso V, e 154, inciso IX, cuja redação prevê a possibilidade de suspensão em situações de incompatibilidade das instalações físicas com a atividade econômica desenvolvida, como seria o caso da empresa agravada.

Alega ainda o ente estatal que, embora a empresa figure como “ativo não regular” no sistema, essa condição decorre de reiterado descumprimento de obrigações fiscais, mas que tal circunstância não obstaria, por si só, o exercício das atividades empresariais nem caracterizaria coação para o recolhimento de tributos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido liminar formulado pela empresa impetrante, entendeu estarem presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, ao argumento de que a suspensão da inscrição estadual, e a consequente impossibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas, impõe sérios danos econômicos à atividade empresarial, inviabilizando o desenvolvimento regular de suas operações, em conformidade com as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, que versam sobre a impossibilidade de utilização de meios coercitivos indiretos para cobrança de tributos.
In verbis:

Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547: Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

O entendimento do Juízo
a quo
se alinha, ainda, ao posicionamento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, no sentido de que o Estado não deve impedir o exercício regular da atividade econômica em razão de débito fiscal ou irregularidade cadastral, salvo quando estritamente necessário para a fiscalização e proteção ao interesse público, o que deve ser ponderado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda que o Agravante alegue que a suspensão decorre exclusivamente de incompatibilidades físicas no estabelecimento, não há nos autos prova suficiente que demonstre a gravidade ou especificidade dessas incompatibilidades a ponto de justificar a restrição ao funcionamento da empresa.

Cabe ao poder público demonstrar de forma robusta que as medidas adotadas são estritamente necessárias e proporcionais ao fim pretendido, o que não se verifica no presente caso, dada a inexistência de elementos que caracterizem grave risco à fiscalização ou à integridade do sistema tributário estadual.

A jurisprudência pátria, em diversas ocasiões, tem reafirmado que a suspensão da inscrição estadual de contribuintes deve observar os princípios da menor onerosidade e da preservação da atividade econômica, evitando-se que medidas administrativas acarretem dano irreparável ou desproporcional à continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E FAZENDA PÚBLICA
Processo. Cível nº. 0811645-02.2017.8.14.0301. 3 PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. 1. O
Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em débito de tributos a autorização para impressão de documentos fiscais, necessários ao livre exercício das suas atividades. Artigo 170, parágrafo único da Carta Magna
. 2
.
Ratio essendi
das Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF e 127 do STJ no sentido de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte
. 3.
É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz
. 4. Ressalva do entendimento do relator para acompanhar o entendimento da 1ª Turma e não conhecer do recurso por esbarrar em análise de matéria constitucional e em norma local. 5. Recurso especial não conhecido. ( REsp 633.675/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 30/08/2004, p. 227).

E mais:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. RECURSO ...Ver ementa completaCONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELAR. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA 00164603320178140024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO A SEFA. EMPRESA IMPOSSIBILITADA DE EMITIR NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF. COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA é competente e responsável pela emissão da Nota de Conhecimento de Transporte. Assim, se a emissão da Nota de Conhecimento de Transporte compete a Secretaria de Estado de Fazenda, corretamente está indicada como autoridade coatora o Secretário de Fazenda, uma vez que o mesmo é o responsável pelo Órgão e dispõe de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. 2 - O Impetrante está sendo impedido de exercer a sua atividade empresarial em razão da falta de emissão de Nota de Conhecimento de Transporte, por constar débito junto a SEFA. A própria SEFA é responsável pela emissão da Nota Eletrônica e, também, tem o controle da situação de regularidade do contribuinte. A Secretaria de Estado de Fazenda está tentando cobrar um crédito tributário por meios próprios, impedindo e inviabilizando a atividade da empresa, ao não permitir a emissão da Nota de Conhecimento de Transporte. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais. 3 - Não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa impetrante exerça sua atividade empresarial, com o intuito de conseguir o pagamento de tributos. O ato praticado pelo Fisco Estadual viola o entendimento previsto nas Súmulas 70, 323 e 547, do STF, e art. 170, da CF. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(2017.04265150-25, 181.333, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-04)

Assim, entendo que a decisão monocrática impugnada não violou qualquer norma ou princípio que oriente a atuação fiscal, ao reconhecer a ilegalidade da medida adotada pela administração tributária, mantendo-se a liminar que garante o restabelecimento da inscrição estadual da agravada.

O pleito do Agravante carece de elementos suficientes que justifiquem a necessidade de reforma da decisão, tampouco comprova que a reativação da inscrição estadual ocasionaria risco irreparável ao erário ou comprometeria a atuação fiscalizadora da Secretaria de Estado da Fazenda.

Portanto, ausentes fundamentos que justifiquem a alteração da decisão monocrática e, estando em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, mantenho integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024